Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735455-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE GOIATUBA RECORRIDO: PAULO LÚCIO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO COM RESSALVA. NÃO PREJUDICIALIDADE DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. 1. Verificando-se que o processo originário tem por objeto o pagamento dos honorários advocatícios fixados em embargos à execução e que, embora referidos valores tenham sido inicialmente incluídos nos autos da ação de execução, não há que se falar em duplicidade de execução quando se constata que foi proferida sentença de extinção do procedimento executório com a ressalva de que não haveria prejuízo sobre a obrigação decorrente dos honorários advocatícios fixados nos embargos. 2. Não há que se falar em ausência de preenchimento dos requisitos essenciais pelo título judicial, quando a parte devedora não especifica em que ponto se consubstanciaria a alegada falta certeza e liquidez, se limitando a alegar que tal fato decorreria da alegada execução em duplicidade, o que, no caso concreto, não ocorre. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 783 e 803, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de nulidade da execução, tendo em vista a ausência de liquidez e certeza do título executivo. Assevera ocorrência de duplicidade de cobrança, já que o mesmo título se encontra na mesma situação em outro processo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 783 e 803, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Não se verifica, portanto, a ocorrência de duplicidade de execução da verba honorária, não havendo que se falar em nulidade. Destaque-se que, embora a agravante sustente o não preenchimento dos requisitos essenciais pelo título judicial, não especificou em que ponto se consubstanciaria a alegada falta certeza e liquidez, se limitando a alegar que tal fato decorreria da alegada execução em duplicidade, o que, conforme exposto, não ocorre. Outrossim, a própria devedora agravante teve seu pedido de ocorrência de excesso de execução acolhido pela decisão agravada, o que demonstra que a certeza, liquidez e exigibilidade do débito” (ID 53200020). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027